Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-39.2020.8.11.0018
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001960-39.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[C. R. BONETE INFORMATICA - ME - CNPJ: 06.350.842/0001-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CRISTIANO RIBAS BONETE - CPF: 802.768.579-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – E
MBARGOS Á EXECUÇÃO
FISCAL – PROCEDENTE –
NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL
–
CONSTATADA
– SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 –
ART. 256, II, §3o, CPC –
INOBSERVÂNCIA – EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.”
(N.U 1019129-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, interpostos por C. R. BONETE INFORMATICA - ME, juridicamente representado pela Defensoria Pública como curadora especial que jugou procedente os Embargos à Execução a Execução Fiscal, reconhecendo a nulidade da citação por edital realizada nos autos n. 0001823-16.2016.8.11.0018.

Em suas razões recursais, o Apelante alega necessidade de reforma da sentença, uma vez que
“
a citação foi tentada, primeiramente, através dos correios e, posteriormente, via oficial de justiça, conforme certidão negativa citatória, acostada aos autos. Assim, apenas após a frustração das modalidades de citação real do executado é que se requereu a citação editalícia.”

Forte nestes argumentos requer o provimento do recurso, para reconhecer a validade da citação por edital.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 124724930.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
jugou procedente os Embargos à Execução a Execução Fiscal.

Com efeito, verifica-se que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Considerando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, adianto, desde já,
que o recurso ofertado não merece provimento.

De início, de rigor esclarecer que o art. 8o, da Lei no 6.830/80 aponta as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado.

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III -
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”
.

Logo, tratando-se de execução fiscal a citação da parte embargante/executada, somente poderá ser realizada na modalidade edital, quando frustradas as diligências citatórias realizadas pelo correio e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular no 414, o qual dispõe que
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente vem se posicionado as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMISSÃO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – MANTIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.
(...) (N.U 1019129-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) [destaquei]

Ainda, o Código Processual Civil a citação por edital é mostra-se cabível somente nas hipóteses previstas no artigo 256, quais sejam: quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Ocorre que neste caso, como apontado na sentença,
foi determinada consulta de endereços junto aos sistemas de acesso ao Poder Judiciário nos autos da execução fiscal, à id. 56676904 – fl. 72, sendo localizado endereço na Comarca de Sinop, diverso dos endereços anteriores, sem contudo, ter ocorrido a expedição da carta precatória para citação no endereço localizado, razão pela qual houve o entendimento que os embargos mereciam acolhimento.

Como já dito, a citação por edital, como forma de dar ciência do feito ao requerido, deve observar o requisito do esgotamento das tentativas de citação para que seja válida.

Assim, ocorrendo a ciência de endereço cuja tentativa de citação não se operou, entendo que a sentença proferida pelo Magistrado de origem, não merece ser reformada, sendo mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022